Tribunal: TJBA
Processo: 8001826-18.2024.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001826-18.2024.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VERENA MENEZES MAMEDIO e outros

Advogado(s)
:
HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA, RAONI NERO NUNES, FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE PIRAI DO NORTE e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR, HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA, RAONI NERO NUNES

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. ENGENHEIRA CIVIL. NULIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. SALDO SALARIAL E FGTS DEVIDOS. FÉRIAS E 13º SALÁRIO. INDEVIDOS. PISO SALARIAL DA CATEGORIA. INAPLICABILIDADE AO SERVIÇO PÚBLICO. HORAS EXTRAS, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO MANTIDO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO RÉU. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelações simultâneas interpostas pelo Município de Piraí do Norte e por Verena Menezes
Mamédio
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, declarando a nulidade de contrato temporário firmado entre as partes e condenando o ente público ao pagamento de salários, FGTS, férias acrescidas de 1/3 e 13º salário referentes ao período de janeiro/2021 a setembro/2024. 2 - A autora foi contratada para exercer a função de Engenheira Civil na Secretaria de Infraestrutura e Transporte do Município, sem prévio concurso público, permanecendo no serviço por aproximadamente 3 anos e 9 meses. 3 - O Município recorre sustentando que a relação foi de natureza jurídico-administrativa temporária e que não seriam devidas as verbas deferidas. A autora recorre postulando diferenças salariais com base no piso da categoria de engenheiros, saldo de salário de novembro/2024, multas dos
arts
. 467 e 477 da CLT, horas extras, adicional de insalubridade e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se a contratação temporária foi regular e quais verbas são devidas em caso de reconhecimento da nulidade contratual; (
ii
) se há sucessivas renovações que justifiquem o pagamento de férias e 13º salário nos termos do Tema 551 do STF; (
iii
) se é aplicável o piso salarial da categoria de engenheiros ao serviço público; e (
iv
) se são devidas horas extras, adicional de insalubridade, multas celetistas e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5 - A contratação foi nula por ausência de prévio concurso público para o exercício de função permanente de Engenheira Civil, incompatível com cargo comissionado de chefia, direção ou assessoramento, configurando violação ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal. 6 - Não restou caracterizada a hipótese de sucessivas renovações exigida pelo Tema 551 do STF para deferimento de férias e 13º salário, uma vez que o período de aproximadamente 3 anos e 9 meses é considerado contratação única, dentro do limite temporal de até 4 anos. 7 - Em caso de contratação nula sem sucessivas prorrogações, são devidos apenas saldo salarial e FGTS, conforme Temas 308 e 916 do STF, precedentes obrigatórios que afastam o pagamento de outras verbas mesmo a título indenizatório. 8 - O piso salarial da categoria de engenheiros previsto na Lei Federal n. 4.950-A/1966 é inaplicável ao serviço público, conforme jurisprudência do STF, pois os padrões da iniciativa privada não se aplicam às contratações públicas, que se submetem a regime próprio. 9 - A contratação ilícita limita a percepção ao que se considera devido a título de indenização para evitar enriquecimento ilícito do Poder Público, devendo os valores
refletir
a prática da avença informal celebrada entre as partes. 10 - Não são devidas multas dos
arts
. 467 e 477 da CLT, horas extras, adicional de insalubridade e danos morais, pois não se trata de vínculo trabalhista regido pela CLT, mas de contratação nula de natureza administrativa, não contemplada nas exceções dos Temas 916 e 551 do STF.

IV. DISPOSITIVO
11 - Recurso do réu a que se dá parcial provimento para excluir férias e 13º salário da condenação. Recurso da autora a que se nega provimento. Reexame necessário a que se dá provimento parcial para determinar a aplicação da sistemática da EC 136/2025 para correção do crédito no período que suceder sua vigência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8001826-18.2024.8.05.0082
, sendo partes Apelantes
MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO NORTE
e
VERENA MENEZES MAMÉDIO
e partes Apeladas
VERENA MENEZES MAMÉDIO
e
MUNICÍPIO DE PIRAÍ DO NORTE
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU PARA EXCLUIR FÉRIAS E 13º SALÁRIO DA CONDENAÇÃO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto da Relatora.